Tribunal: TJES
Processo: 5026072-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026072-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: RALPH CUNHA VIOLA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026072-35.2022.8.08.0012

RECTE.:
HURB TECHNOLOGIES S.A.

RECDO.: RALPH CUNHA VIOLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VIAGEM FLEXÍVEL.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE
VOUCHER
. DANOS MATERIAIS
. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5348563) mas desassistido de advogado na forma primeva do presente processo.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5348555), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(Id. 5348554)
em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC, julgo
procedente o pedido
, via de consequência, condeno o requerido na restituição do valor de R$2.979,20, corrigidos com juros e correção monetárias a partir do efetivo desembolso, bem como, ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e por morais, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente decorrente da falta de envio de reserva devidamente comprada pelo requerente, pelo que pleiteou condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de falha na prestação de serviços e de lesão moral ao autor.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse cenário, importa dizer que o caso em apreço se trata de contrato de prestação de serviço entre as partes (consumidor x plataforma de viagem)
denominado “viagem flexível”,
para melhor exemplificação, extrai-se parte das especificações:

‘‘
(...) Após a disponibilização do formulário, ele poderá ser preenchido com as suas 3 sugestões de data e informações pessoais em até 3 meses. A primeira data sugerida deverá ser para a partir de 60 dias do dia do preenchimento do formulário. Ex.: Formulário preenchido dia 15/03. A primeira data possível será 15/05. Além disso, as datas sugeridas deverão ter, pelo menos, 5 dias de intervalo entre cada uma delas. Ex.: 15/05, 20/05 e 30/05. Lembre-se de consultar o período válido para viajar. 2º passo: Verificaremos a disponibilidade das datas sugeridas e entraremos em contato em até 45 dias antes da 1ª data sugerida.
Caso as datas enviadas estejam indisponíveis, vamos enviar uma nova opção.
As informações de voo serão enviadas para sua confirmação e aí é só conferir os dados pessoais com o nosso time de Reservas no mesmo dia do envio, de acordo com o prazo informado no e-mail. 3º passo: Agora é só aguardar as informações de hospedagem (nome do estabelecimento, endereço, horário de check-in e check-out) que serão enviadas após a sua confirmação do voo, até 30 dias antes da data de embarque, junto com toda documentação da viagem (...)’’

Nessa baila, não se desconhece que ao adquirir a modalidade ‘reserva flexível’ o consumidor conhece dos riscos inerentes à contratação, não tendo o que se falar em direito líquido e certo à execução do contrato nas datas apontadas, especialmente porque amplamente informadas as condições de viagem, inexistindo, consequentemente,
falha no fornecimento de informações claras e precisas, já que se trata de cláusula devidamente expressa em contrato e anuída pela consumidora.

Entretanto, em análise detida dos autos, tem-se que a empresa recorrente
não cumpriu com o ônus que lhe cabia de comprovar o efetivo envio de reserva comprada (e comprovada) pelo consumidor, ônus que lhe pertencia e de fácil produção, prova que seria de fácil produção, restando evidente portanto a falha na prestação de serviço, a qual deve responder objetivamente pela qualidade de prestador de serviço conforme Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
instando consignar que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível para reaver valores que a requerida não realizou devolução, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES
,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)